Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711315-31.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA DA PENHA BATISTA COELHO CAMPOS EMBARGADO: MARIA DA PENHA BATISTA COELHO CAMPOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal, em 10 dias, sobre o seu interesse recursal nos embargos de declaração opostos (id. 12640541), visto que o acórdão (id 12323017) proveu a sua apelação, reformou a r. sentença e julgou improcedente o pedido inicial. Brasília - DF, 3 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora